Tribunal: TJDFT
Processo: 0009651-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Quantidade e natureza da droga. Fração de aumento. Causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. Restituição de veículo apreendido. Inépcia da denúncia. Aparelhos celulares apreendidos. Exame pericial. Cerceamento de defesa.
1 – Erro material na qualificação do acusado na denúncia, que não traz prejuízo à defesa, não causa nulidade, sobretudo se qualificação dele nos autos está correta.
2 – Se o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos foi autorizado judicialmente, não pe nula a prova.
3 – Não é nula, por cerceamento de defesa, a juntada das declarações prestadas por adolescente ao representante do Ministério Público em atividade na VIJ, se observados os princípios do contraditório e da ampla defesa – as partes tiveram oportunidade de sobre elas se manifestar.
4 - A quantidade e a natureza da droga apreendida, em flagrante, no veículo em que estavam os acusados, somadas aos depoimentos de policiais e às mensagens de texto nos aparelhos celulares dos réus, são suficientes para demonstrar o crime de tráfico de drogas.
5 - A quantidade de droga apreendida 248,49g e a natureza (crack) justificam a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06.
6 - O aumento da pena-base um pouco acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentado, não comporta alteração.
7 – A condenação do réu por porte ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado no curso do processo, permite concluir que ele se dedica a atividades criminosas e autoriza afastar a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
8 – Veículo usado para transportar droga, estando relacionado com o tráfico, sujeita-se a perda em favor da União (CPP, art. 120).
9 - Apelações não providas.